Tribunal: STF
Processo: AI 785921
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos infringentes opostos contra acórdão do TRF da 2ª Região. Hipóteses de cabimento afastadas na origem. Intempestividade do recurso extraordinário. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que os embargos infringentes, quando manifestamente incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.